Tribunal: TJBA
Processo: 8050005-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050005-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY APELADO: CRISTIANE GOMES DA SILVA Advogado(s):ADRIANO TAVARES ISMERIM ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. AÇÃO OBJETIVANDO REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA Nº 297 STJ. APLICAÇÃO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PATAMAR ABUSIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REPACTUAÇÃO. CONSEQUENTE ABUSIVIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO RÉU. APELO NÃO PROVIDO. I –Cumpre destacar que os contratos de financiamento de veículo firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que os serviços prestados pelas entidades financeiras estão compreendidas na concepção de relação de consumo, previstas no § 2°, do art. 3°, da Lei n°. 8.078/90. II - Na espécie, os juros pactuados no contrato impugnado foram no percentual de 2,11% a.m. e 28,48% a.a.. Ocorre que, a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central na época em que o contrato foi celebrado foi de 1,64%. a.m. e 21,59% a.a., restando clara a abusividade na contratação, o que impõe adequação da taxa à média do mercado. III- Sentença mantida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8050005-03.2022.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO GM S/A, e como apelada CRISTIANE GOMES DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA